Tribunal: TJPA
Processo: 0808131-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808131-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto da decisão que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova, com fundamento na hipossuficiência da parte autora em Ação Coletiva de Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrente de evento ambiental ocorrido em Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se houve omissão quanto à natureza dos danos discutidos na ação originária; (ii) examinar se o acórdão foi omisso sobre a inviabilidade técnica de produção de prova pericial; (iii) verificar eventual obscuridade em relação à fundamentação adotada; (iv) aferir se houve omissão na análise da regularidade da admissão do amicus curiae; e (v) avaliar se os embargos constituem mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado parte da premissa de que a ação coletiva decorre de dano ambiental, sendo irrelevante o fato de que os pedidos tenham cunho indenizatório individual, pois o fundamento do direito alegado tem origem ambiental.

4. A impossibilidade técnica de realização da prova pericial, embora não tratada expressamente, não afasta a fundamentação adotada quanto à legitimidade da inversão do ônus da prova, respaldada em jurisprudência consolidada do STJ.

5. A fundamentação do acórdão é clara ao relacionar os pedidos de indenização com a ocorrência de dano ambiental, inexistindo obscuridade ou desconexão entre os fundamentos adotados e o objeto da demanda.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, razão pela qual são rejeitados, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

7. A admissibilidade do amicus curiae foi devidamente abordada com base em entendimento pacífico do STJ, que considera irrecorrível a decisão que o admite, sendo o juízo de conveniência e utilidade prerrogativa do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ação coletiva que visa à reparação por danos morais individuais pode ter por fundamento evento de dano ambiental, justificando a aplicação da Súmula 618/STJ.

2. A inversão do ônus da prova é admissível em ações indenizatórias ambientais quando evidenciada a hipossuficiência da parte autora, sendo desnecessária a prova técnica diante da responsabilidade objetiva.

3. A decisão que admite amicus curiae é irrecorrível, conforme interpretação consolidada do art. 138 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 138, 373, §2º, e 1.022; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 618; STJ, REsp 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.297.698/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.040.530/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 06.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0808131-37.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA

EMBARGADO:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 27472574

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27774554) opostos por
ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27472574

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 18953302, que conheceu parcialmente o agravo de instrumento e negou provimento, para em nada alterar a decisão interlocutória em questão que inverteu o ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte requerente, na Ação Coletiva de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. nº. 0002790-83.2011.814.0008) de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão quanto à alegação de que a demanda originária versa apenas sobre danos morais individuais, o que afastaria a incidência da Súmula 618/STJ.

Omissão sobre a impossibilidade técnica de produção de prova pericial indireta, confirmada pela Polícia Científica, o que caracterizaria prova diabólica vedada pelo art. 373, §2º, do CPC.

Obscuridade decorrente da desconexão entre os fundamentos da decisão (dano ambiental) e o objeto da ação (danos morais individuais).

Omissão quanto à análise da alegada irregularidade na admissão de
amicus curiae
, pois o pedido teria sido, na verdade, de exibição de documentos, devendo seguir o art. 380 do CPC. Bem como, os sujeitos admitidos não preenchem os requisitos legais do art. 138 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme ID n. 28935400.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27472574:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como sobre a possibilidade de admissão de amicus curiae no caso concreto (dano ambiental).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18953302):

‘(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes parcialmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, eis que o recurso merece parcial conhecimento. Explico.

Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, a decisão que admite amicus curiae é irrecorrível, sendo tal posicionamento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIÆ. EXEGESE DO ART. 138 DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DO COLABORARDOR DA CORTE. IRRECORRIBILIDADE. HIPÓTESES DE INGRESSO: RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFIDADE DO TEMA E REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Os amici curiæ são admitidos nos processos com a função de fornecer informações, subsídios e argumentos técnicos ao julgador ( Código de Processo Civil de 2015, artigo 138).

2.
Trata-se de discricionaridade do magistrado admitir ou não o amicum curiæ, decisão essa que é irrecorrível
(REsp n. 1.696.396, Corte Especial).

(...)

(STJ - AgInt no MS: 25655 DF 2019/0380071-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. EXEGESE DO ART. 138 DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, afetado ao julgamento no rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
a leitura do art. 138 do CPC/15
não deixa dúvida de que a
decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável
por agravo interno, seja porque
o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o § 1º expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos
, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR" (STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 2. Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1734471 SP 2018/0063829-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO DA PARTICIPAÇÃO PELO RELATOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o caput do art. 138, do CPC/2015, o ingresso no processo como amicus curiae deve ser avaliado pelo julgador, o qual, em decisão irrecorrível
,
apreciará a necessidade e utilidade da participação do requerente na demanda,
tendo como elementos de formação da convicção a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia. 2. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 1150594 MG 2017/0198478-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, sendo irrecorrível a decisão que admitiu o amicus curiae, o não conhecimento do recurso em relação ao pleito da reforma da decisão vergastada neste tocante se mostra medida de direito a se impor.

Já no tocante ao pleito pela reforma da inversão do ônus da prova deferido pelo Juízo a quo, de igual modo não merece reforma, consoante a fundamentação a seguir.

Seguindo o raciocínio já esposado nestes autos, tem-se que a natureza do bem jurídico aqui discutido é indisponível (meio ambiente), eis que a ação de origem versa sobre a ocorrência de dano ambiental ocasionado pela emissão de material tóxico, consistente na propagação pelo ar de material semelhante a cinzas, no dia 05/07/2010, causando diversos problemas de saúde aos moradores do bairro Industrial, localizado na Vila do Conde, distrito do Município de Barcarena/PA.

Insta ainda salientar, que o Direito a um meio ambiente equilibrado tem projeção intergeracional, protegido constitucionalmente no art. 225, da CF/88, requerendo uma atuação mais incisiva para salvaguardar os interesses ambientais, devendo ao caso ser aplicado o princípio da precaução, ele próprio precursor da inversão probatória, base do princípio in dubio pro natura, o qual induzirá igual resultado na dinâmica da prova.

É nesse sentido o posicionamento consolidado no C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

(Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL. FECHAMENTO DE COMPORTAS. VAZAMENTO DE ÓLEO. INUNDAÇÃO. TEORIA DO RISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a análise acerca da existência ou não de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos.

2. A modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado que manteve a decisão que inverteu o ônus da prova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo possível a inversão do ônus da prova. Precedente.

4. Nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, encontram-se sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"A jurisprudência desta Corte é no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de dano ambiental" (AgInt no AREsp n. 2.114.565/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos fáticos dos autos, reconheceu o preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.040.530/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A agravante não trouxe argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado.

3. Para modificar as conclusões da Corte de origem no que toca às peculiaridades da espécie que autorizam a inversão do ônus da prova, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória da causa, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)

Outrossim, não há que se falar em ausência de fundamentação na concessão da inversão do ônus probatório, quando o Juízo a quo justificou o seu posicionamento em razão da hipossuficiência das vítimas.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)’

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o recurso versa sobre matérias com posicionamento já sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se mostra irrecorrível a decisão que admite amicus curiae, pois se trata de discricionariedade do magistrado, analisar a necessidade e a utilidade da participação deste no processo.

De igual modo, a jurisprudência do E. Tribunal da Cidadania é assente no sentido da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental, sobretudo diante de a responsabilidade pelos danos causados ser objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, devendo ainda ser ressaltada no caso concreto a hipossuficiência das vítimas perante à agravante.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18953302, nos termos do voto condutor. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência às omissões no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Quanto à alegação de que a ação não trata de dano ambiental, sabe-se que o acórdão explicitamente parte do entendimento de que a ação versa sobre dano ambiental, citando o contexto da emissão de material tóxico que causou problemas à saúde dos moradores (cinzas no ar, em Barcarena/PA). Ainda que a inicial postule apenas indenização por danos morais individuais, o fundamento da pretensão está associado a evento ambiental danoso.

Quanto à impossibilidade de produção da prova pericial, o acórdão não trata expressamente da manifestação da Polícia Científica, embora mencione no relatório a alegação de “prova diabólica”. Contudo, a fundamentação reafirma, de modo robusto, que a inversão do ônus se justifica independentemente da viabilidade da perícia, com base em precedentes do STJ que dispensam prova técnica quando há responsabilidade objetiva e hipossuficiência da vítima.

Sobre isso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL. FECHAMENTO DE COMPORTAS. VAZAMENTO DE ÓLEO. INUNDAÇÃO. TEORIA DO RISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a análise acerca da existência ou não de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos.

2. A modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado que manteve a decisão que inverteu o ônus da prova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo possível a inversão do ônus da prova. Precedente.

4. Nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, encontram-se sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)”

No tocante à alegação de obscuridade por desconexão entre objetos da ação e fundamento ambiental, atenho-me ao fato de que o acórdão esclarece que o pedido da ação decorre de dano ambiental, mesmo que os efeitos sejam indenizatórios individuais, se mostrando claro e coerente, ainda que o embargante discorde da premissa adotada.

Ademais, quanto à admissibilidade do
amicus curae
, o julgado indicou que a decisão é irrecorrível, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.696.396/MT). Os questionamentos quanto à natureza da intervenção e à representatividade dos intervenientes não foram demonstrados como relevantes e aptos a alterar a conclusão adotada.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27472574

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 18953302, que conheceu parcialmente o agravo de instrumento e negou provimento, para em nada alterar a decisão interlocutória em questão que inverteu o ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte requerente, na Ação Coletiva de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. nº. 0002790-83.2011.814.0008) de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/09/2025